Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. ART. 47 DO CDC. SUSPENSÃO DO SERVIÇO COM CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMBARAÇO AO CONTRATAR JAZIGO PARA SEPULTAMENTO DE GENITOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: 1) declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes, especificamente no que concerne à cláusula que trata da prestação de serviço de manutenção pela empresa requerida, e, por conseguinte, para declarar a inexistência da dívida 2) condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de: a) R$ 6.318,00 (seis mil trezentos e dezoito reais) a título de repetição de indébito, b) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente alega que a cláusula 5a do contrato de manutenção prevê a possibilidade da empresa suspender o contrato por falta de pagamento e não que ele obrigatoriamente será suspenso e que o referido contrato só poderia ser rescindido unilateralmente caso a outra parte fosse notificada. Afirma que continuou a prestar o serviço de manutenção do jazigo e que realizou contato com o requerente para informa-lo sobre o débito. Sustenta que o autor não foi impedido de realizar o sepultamento de sua genitora em razão do débito, mas apenas de realizar a aquisição de forma parcelada e que poderia ter realizado a compra mediante o pagamento à vista. Pugna pela inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se dos autos que, na origem, o autor relata que, no ano de 2011, firmou contrato com a empresa ré para uso de jazigo por sua família no cemitério de Brazlândia e que, em 2018, a requerida se recusou a sepultar o seu tio no jazigo da família, alegando a existência de uma dívida quanto ao contrato de manutenção, a qual foi paga. Discorre que em 2023, ao procurar o Cemitério Campo da Esperança em Taguatinga para adquirir novo jazido para sepultar a sua genitora, foi surpreendido com nova dívida em razão do não pagamento do contrato de manutenção e que foi impedido de adquirir o novo jazigo, o qual foi adquirido por um parente. Sustenta que teve seu nome negativado pela requerida.
V. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
VI. No caso dos autos, verifica-se do contrato de manutenção de jazigo celebrado entre as partes que a cláusula 5a dispõe expressamente que “o atraso no pagamento de manutenção retro mencionada, por prazo superior a 05 (cinco) dias, implicará na suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira deste contrato, facultando-se à CONTRATADA incluir o nome do CONTRATANTE (ou sucessores), no Cadastro do SERASA e promover ação executiva para cobrança de débito” (ID 56986264 - Pág. 4). Logo, constata-se que o contrato expressamente dispõe que que haverá a suspensão do contrato em caso de inadimplemento e considerando-se a ausência de clareza quanto à suspensão do pagamento, à luz do art. 47 do CDC, o qual dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, deve-se interpretar a referida Cláusula 5a do contrato no sentido de que uma vez implementado o atraso no pagamento e a suspensão dos direitos assegurados na cláusula primeira também serão suspensos os pagamentos referentes a esses direitos.
V. Desse modo, ante a suspensão da prestação do serviço de manutenção do jazigo e a consequente suspensão do pagamento, indevida a cobrança de valores referentes a tal serviço, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. Neste sentido é o entendimento do STJ: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024)
VI. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome do autor/recorrido em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade. Além disso, o embaraço sofrido pelo autor ao tentar adquirir um jazigo para sepultar a sua mãe é apto a lhe causar angústia e frustração, aumentando o sofrimento próprio de quem perde um genitor. Portanto, devida a reparação por danos morais.
VII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado em sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.